Tribunal: TJSP
Processo: 2030510-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, visando à execução de multa por descumprimento de tutela de urgência. Executada alegou cumprimento da obrigação e pleiteou afastamento ou redução da multa, além de questionar a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, visando à execução de multa por descumprimento de tutela de urgência. Executada alegou cumprimento da obrigação e pleiteou afastamento ou redução da multa, além de questionar a execução provisória das astreintes antes do trânsito em julgado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) possibilidade de execução provisória de multa cominatória antes do trânsito em julgado; (ii) razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa fixada.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 537, § 3o, do CPC autoriza o cumprimento provisório da decisão que fixa a multa, condicionando seu levantamento ao trânsito em julgado.
4. A decisão agravada fixou limite para a incidência das astreintes, impedindo elevação do valor a patamares excessivos, conforme artigo 537, §1o, inciso I do CPC, além de o valor excutido ser dotado de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A execução provisória de multa cominatória é permitida antes do trânsito em julgado, conforme CPC/2015. 2. A fixação de limite para astreintes impede enriquecimento sem causa e é razoável.
Legislação Citada: CPC/2015, art. 537, § 3o, §1o, inciso I.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021; STJ, AREsp n. 2.079.649/MA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.